Tribunal: TJPA
Processo: 0806045-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806045-88.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ROGERIO PEREIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO DELITUOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECENDENTES DO STF.

-
Segundo as informações do juízo coator, a denúncia fora oferecida em 30/04/2011, narrando que, em 16/06/2011, por volta das 23h15, CLAUDIO COELHO MARINHO, DIONE KLEI SILVA DA COSTA, JHOENNE CUNHA DA SILVA, EZEQUIEL DOS PASSOS SILVA, ELIELSON LOBATO DE OLIVEIRA, ELIELSON LOUREIRO WANZELER e ROGÉRIO PEREIRA BARBOSA, paciente neste writ, praticaram o delito de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), subtraindo a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), dois relógios e um celular. A vítima, LEANDRO TAVARES VIEIRA, morreu durante a ação criminosa.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 337-344 ID nº 5607481),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o evento criminoso, encontrando-se foragido desde então até ser preso em fevereiro deste ano em Macapá/PA, além da gravidade em concreto do crime e a periculosidade do paciente, merecendo ser acautelada a ordem pública e garantida a conveniência da instrução.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ROGÉRIO PEREIRA BARBOSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800073-03.2021.8.14.0077.

Os impetrantes aduzem que o paciente fora preso preventivamente em 02/02/2021, acusado da prática do crime de latrocínio com outros cinco acusados.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa na cidade de Macapá-AP onde desenvolve suas atividade estudantil no curso de Educação Física, trabalho lícito de montador de andaime, primário, sem antecedentes.

Suscitam
constrangimento ilegal,
porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação no decreto cautelar
, em que o principal motivo para decretação (estar em local incerto e não sabido) não mais subsiste,
“visto que este já constituiu advogado, apresentou seu endereço fixo, esclareceu previamente sua versão dos fatos e pretende corroborar com a boa instrução processual.”.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-37.

Indeferi a liminar
(fls. 38-39 ID nº 5553821).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 45-47 ID nº 5607473) e colacionou documentos de fls. 48-364.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 367-372 ID nº 5677835).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações do juízo coator, a denúncia fora oferecida em 30/04/2011, narrando que, em 16/06/2011, por volta das 23h15, CLAUDIO COELHO MARINHO, DIONE KLEI SILVA DA COSTA, JHOENNE CUNHA DA SILVA, EZEQUIEL DOS PASSOS SILVA, ELIELSON LOBATO DE OLIVEIRA, ELIELSON LOUREIRO WANZELER e ROGÉRIO PEREIRA BARBOSA, paciente neste writ, praticaram o delito de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), subtraindo a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), dois relógios e um celular. A vítima, LEANDRO TAVARES VIEIRA, morreu durante a ação criminosa.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 337-344 ID nº 5607481),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a aplicação da lei pena
l, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o evento criminoso, encontrando-se
foragido desde então até ser preso em fevereiro deste ano em Macapá/PA
, além da
gravidade em concreto do crime e a periculosidade do paciente
, merecendo ser acautelada a ordem pública e garantida a conveniência da instrução,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, autuado em apenso (associado) aos autos do processo principal nº 0800073-03.2021.8.14.0077, onde responde pelo crime previsto no art. 157, §3º, segunda parte (latrocínio), do CPB, formulado pela defesa de ROGERIO PEREIRA BARBOSA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe.

Aduz, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, em especial, pelo fato de que, como já foi capturado, não haveria mais necessidade da prisão provisória, porquanto o acusado teria residência fixa.

Narra a denúncia que em 16/06/2011, por volta das 23:15, CLAUDIO COELHO MARINHO, DIONE KLEI SILVA DA COSTA, JHOENNE CUNHA DA SILVA, EZEQUIEL DOS PASSOS SILVA, ROGÉRIO PEREIRA BARBOSA, ELIELSON LOBATO DE OLIVEIRA e o acusado, praticaram o delito de latrocínio, subtraindo a quantia de R$ 1700,00 (mil e setecentos reais), dois relógios e um celular. A vítima, LEANDRO TAVARES VIEIRA, morreu durante a aço criminosa.

Os comparsas estariam no “bar do coroca” ingerindo bebida alcoólica quando foram abordados por ROGÉRIO PEREIRA BARBOSA, que trabalhava no barco da vítima. O referido nacional teria informado aos demais comparsas de que no interior da embarcação da vítima havia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) escondidos na caixa de primeiros socorros, porém não poderia participar do crime por ser conhecido da vítima. Em troca, ficaria com R$ 1000,00 (mil reais).

Portando armas brancas o bando se dirigiu até o estaleiro onde o barco da vítima estava atracado, exceto Rogério, que ficou em uma festa dançante. O nacional JHOENNE CUNHA DA SILVA teria ficado do lado de fora do barco dando guarida ao grupo.

Dentro do barco os meliantes teriam encontrado a vítima deitada em uma rede, sendo esta abordada por CLAUDIO COELHO MARINHO. Após leve resistência da vítima, o referido cidadão teria efetuado cutiladas no corpo da mesma. A esposa da vítima, ALICE SACRAMENTO, sob ameaça, foi obrigada a entregar os bens, tendo informado durante a apuração dos fatos que os bandidos sabiam que existia o dinheiro no local. Segundo relatos daquela senhora a vítima teria sido brutalmente espancada.

Havia ainda na embarcação outra testemunha, DANIEL DO CARMO, que teria corroborado o que fora declarado por ALICE SACRAMENTO, e que também ficou sob ameaça dos bandidos.

Após a prática do delito os meliantes teriam fugido do local e se encontrado na residência de GLENDA REGO para dividir os bens da empreitada criminosa. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O acusado ROGÉRIO PEREIRA BARBOSA, ora requerente, evadiu-se do distrito da culpa, tendo sido citado por edital, ocasião em que não constituiu advogado, nem apresentou resposta.

É o relato. Decido.

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O
fumus comissi delicti
, também conhecido como requisito da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e indícios do envolvimento do autor do fato (indícios de autoria).

Já o
periculum libertatis
ou pressuposto da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime de latrocínio, previsto no artigo art. 157, §3º, segunda parte, do CPB, cuja sanção penal cominada suplanta os 04 (quatro) anos de prisão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no Inquérito Policial que acompanha a denúncia, no qual consta laudo de exame cadavérico em ID 23646999 - Pág. 13, e os depoimentos das testemunhas que dão conta da suposta participação do acusado no crime; verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar (presença de materialidade e indícios de autoria), consubstanciados no brocado latim
fumus comissi delicti
.

Outrossim, devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige, como já dito outrora, a presença dos chamados pressupostos e requisitos da cautelaridade ergastular, que se encontram previstos no art. 312, do diploma legal supracitado, vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Demonstrado que foi o
fumus commissi delicti;
resta, pois, perquirirmos sobre a existência do
periculum libertatis
e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo "requisito" inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o referido perigo está intimamente relacionado ao próprio
periculum libertatis
, digo melhor, o perigo representado pelo estado de liberdade do acusado acaba se confundindo com um dos pressupostos da cautelaridade, qual seja, a própria
garantia da ordem pública
.

Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ou requisitos ensejadoras do cárcere cautelar - quais sejam, presta-se a prisão preventiva, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal -, que não guardam relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não se poderia exigir a existência concomitante deste último com aqueles primeiros requisitos.

Assim sendo, o perigo gerado pelo estado de liberdade

do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, a recalcitrância do denunciado na prática de infrações penais, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência do imputado. In verbis:

(...)

Em verdade, a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (
fumus commissi delict
i) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (
periculum libertatis
), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim, de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao denunciado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta do acusado, a revelar inaceitável desvalor pela vida alheia. Seguindo essa ordem de ideias, a prisão preventiva do acusado mostra-se necessária ao restabelecimento da paz no seio social (
garantia da ordem pública
).

Considerando a gravidade concreta do fato, entendo que a medida prisional se revela necessária para conter a periculosidade social do acusado, demonstrada pelo menosprezo que tem para com a vida humana, em especial, pelo fato de que a motivação do crime revela uma personalidade perigosa do agente.

Não se olvide, ainda, que em depoimento judicial, a testemunha ALICE SACRAMENTO DA SILVA (ID 23647032 - Pág. 4) é clara ao dizer que o requerente lhe teria dito que iria fugir, porquanto havia uma denúncia de que ele teria furado a vítima, daí a necessidade de sua prisão, também, para garantia da aplicação da lei penal.

Ora, tal fato denota que o requerente desde muito intenta evadir-se da aplicação da lei penal, daí ser imperiosa a medida extrema, não servindo para tal propósito a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Para finalizar, deixo consignado que, não obstante eventuais condições pessoais benéficas dos acusados, compartilho do firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o endereço fixo e a ocupação lícita não são motivos bastantes para, por si sós, impedirem a decretação da segregação cautelar, sobretudo quando as circunstâncias dos autos caminham noutra direção. Quanto ao tema, convém colacionar os seguintes julgados:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de ROGERIO PEREIRA BARBOSA, e mantenho sua prisão preventiva, tanto para garantia da ordem pública, como para garantia de aplicação da lei penal.

Translade-se cópias desta decisão aos autos do processo principal (proc. nº 0800073-03.2021.8.14.0077), e certifique nestes últimos autos de que se trata de decisão proferida por este juízo, ao apreciar pedido de revogação de prisão preventiva formulado em autos apartados - processo nº 0800083-47.2021.8.14.0077

Ciências ao Ministério Público.

Intime-se a Defesa, via DJE.

Após,
independentemente de preclusão desta decisão
, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Anajás, 16 de março de 2021.

_________________________________________

ITHIEL VICTOR ARAUJO PORTELA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Anajás”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(HC 176959 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107

DIVULG 30-04-2020

PUBLIC 04-05-2020)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

2. “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

3. Agravo regimental desprovido.

(HC 181747 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 13-05-2020

PUBLIC 14-05-2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/07/2021